Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação cominatória. Mútuos. Contratos de empréstimos pessoais com consignação em folha. Servidor público municipal de Planaltina/GO. Mútuos diversos fomentados por instituições distintas. Prestações. Consignação em folha de pagamento. Previsão contratual. Legalidade. Desfalque patrimonial. Margem consignável. Extrapolação. Mútuos fomentados pelo mesmo mutuante. Limite das parcelas consignadas. Aferição particularizada. Lei Municipal no 1.186/2019. Margem consignável: 40% (quarenta por cento) incidente sobre a remuneração bruta. Mutuário. Preservação da capacidade de pagamento. Modulação necessária. Limitação à margem consignável condicionada à apuração de que o somatório dos descontos autorizados e obrigatórios ultrapassa o percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. Ponderação individualizada em relação a cada mutuante. Consideração de forma global. Inviabilidade. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelos conhecidos e providos. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por mutuário em face das entidades que lhe fomentaram empréstimos pessoais, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência deferida e determinando a suspensão dos descontos efetuados pelas rés no contracheque do autor até a adequação do limite de 40% (quarenta por cento) da margem consignável, modulando, pois, as parcelas originárias dos empréstimos fomentados.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade das prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados pelas mutuantes recorrentes ao autor, que é servidor público municipal, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, pois, segundo aduzido na origem, ultrapassam o limite autorizado pela legislação municipal que dispõe sobre os débitos passíveis de serem implantados na folha de pagamento dos servidores locais.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e na sua subsistência com um mínimo de dignidade
5. A implantação de descontos originários de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores públicos está sujeita à legislação editada pelo correlato ente federado, e, assim, tratando-se de mutuário servidor público municipal, aplica-se o disposto na correlata lei municipal, que, estabelecendo que os descontos implantados diretamente em folha de pagamento do servidor devem observar o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta auferida, enquanto o somatório dos descontos denominados voluntários/autorizados e dos descontos obrigatórios deve se ater à limitação de 70% (setenta por cento) da referida base de cálculo, essa conformação deve ser observada no caso concreto (Lei no 1.186/19, art. 6o, do Município de Planaltina/GO)
6. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
7. A apreensão de que as prestações derivadas de contratos de empréstimos consignados confiado ao servidor público municipal, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas ao patamar de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios, em obediência ao disposto na lei especial aplicável à espécie (Lei no 1.186/2019 de Planaltina/GO).
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas e providas. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil.